Tribunal: TJDFT
Processo: 0002352-80.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002352-80.2019.8.07.0005 RECORRENTE: GUSTAVO HENRIQUE BRITO DE PAULA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LESÕES RECÍPROCAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica pelo conjunto probatório carreado aos autos, mantém-se a sentença condenatória. 2. Se não há provas de que o réu suportou lesões corporais, não há como se admitir a ocorrência de lesões recíprocas. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 386, inciso VII, do CPP, ao argumento de insuficiência de provas para a sua condenação, porquanto entende que seria imprescindível a realização do exame de corpo de delito para a comprovação da materialidade do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). A corroborar: EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1915628/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 16/11/2021. Igualmente o apelo não deve subir em relação ao suposto vilipêndio ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto restou assentado no acórdão combatido que “o fato de a vítima não ter feito exame pericial no IML, in casu, não obsta a comprovação da materialidade do crime, tendo em vista as fotografias juntadas aos autos e a prova oral colhida” (ID 30612354). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Para configuração da materialidade do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, (...) é prescindível o exame de corpo de delito (...), se existentes outros elementos de prova" (AgRg no AREsp 1141808/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/6/2018). No mesmo sentido: AGR no REsp 1925846/AL, Ministra LAURITA VAZ, DJe 4/4/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027